Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. A falta de justa causa só estaria configurada se não se extraísse qualquer indício (ou informe) de ilícito penal dos fatos. Habeas Corpus não pode ser empregado como substitutivo de prévia análise meritória criminal acerca da materialidade e autoria (justa causa), especialmente se não desponta qualquer ilegalidade, coação ou ofensa ao direito de ir e vir da paciente (CF, Art. 5o, LXVIII). não VERIFICADA IRREGULARIDADE no procedimento de origem quanto à assistência técnica do embargante, OU QUALQUER OUTRO ATO ILEGAL SER SANADO POR MEIO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA.